Tribunal: STF
Processo: RE 1475190
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “Mandado de segurança. São Paulo. ITCMD. Doação recebida do exterior. Indevida a cobrança do tributo, considerando a necessidade de edição de lei complementar. Aplicação do entendimento do C. Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004604-24.2011.8.26.0000) e do C. Supremo Tribunal Federal, (RE 851.108/SP – Tema 825). Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso não provido.” (documento eletrônico 9, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 24, I, e § 3°; e 155, I, e § 1°, II e III, b, da Constituição Federal, bem como ao art. 34, § 3° e § 4°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (documento eletrônico 15, pp. 1-16). Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] não é o caso de aplicação do inciso III, mas do inciso II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal, dispositivo esse que, como visto, dispensa a edição de lei complementar nacional e, por desdobramento, exsurgindo válida a incidência de ITCMD em razão da competência legislativa plena dos Estados sobre o tema.



    No caso em questão não há, portanto, nenhum relevante elemento de conexão com o exterior. O fato de a sociedade empresária cujas cotas foram herdadas estarem sediadas no exterior não inibe a incidência do ITCMD, que cabe ao Estado de São Paulo, onde residentes e domiciliados os doadores, sem que qualquer outro Estado possa, legitimamente, arvorar-se à condição de sujeito ativo da obrigação tributária.” (documento eletrônico 15, p. 14)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 851.108 RG/SP (Tema 825 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20/4/2021, fixou a seguinte tese:  



    “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1°, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.



    1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes.



    2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b).



    5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados.



    7. Recurso extraordinário não provido.



    8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’.



    9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” (grifei)  



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem afastou a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD sobre a doação de bens móveis localizados no exterior, cujo doador é domiciliado no Brasil. 



    Nesse contexto, conforme o entendimento firmado no Tema 825 de Repercussão Geral, entendo que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido da desnecessidade de lei complementar para a instituição do ITCMD nas doações em que o doador seja domiciliado no Brasil, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior. 



    Com efeito, consoante a ratio subjacente ao RE 851.108 RG/SP, no uso da competência privativa, poderão os Estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do art. 155, § 1°, I e II, da Constituição Federal. Destarte, sendo o doador domiciliado no Brasil, não há incidência do art. 155, § 1º, inc. III, alínea ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, restrito a doadores domiciliados no exterior. Não há, portanto, exigência de lei complementar para regular a matéria.



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono os seguintes precedentes: RE 1.432.007/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/6/2023; ARE 1.423.071, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/03/2023; ARE 1.410.255/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; RE 1.413.490/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/12/2022; ARE 1.338.854/PR, Rel, Min. Cármen Lúcia, Dje 08/09/2022; e ARE 1.392.586/PR, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje 26/8/2022.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a validade da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD sobre a doação de bens móveis localizados no exterior, cujo doador é domiciliado no Brasil. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator